Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-12.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação proposta para rescisão e reintegração de posse de veículo – Inadimplemento confessado – Fixação de perdas e danos em conformidade com disposição contratual – Validade, posto que o pedido formulado na petição inicial deixou a critério do magistrado o estabelecimento do valor – Sentença mantida – Recurso improvido, com observações.